Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-16.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001353-16.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS

APELADO: ADRIANA DOS SANTOS GERMANO e outros

Advogado(s)
:
JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. NULIDADE. FORTUITO INTERNO. VERBA SALARIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis simultâneas interpostas por Servidora Pública Municipal e Instituição Financeira contra sentença proferida em Ação Ordinária, na qual se discutiu a legalidade de cláusula contratual que autorizava o débito em conta-corrente de parcelas de empréstimo, originalmente contratado na modalidade consignada em folha de pagamento, bem como a existência de dano moral, decorrente dos descontos efetuados e a distribuição do ônus sucumbencial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Definir se é válida a cláusula contratual que autoriza o débito em conta-corrente de parcelas de empréstimo consignado, em caso de ausência de repasse pela fonte pagadora; estabelecer se os descontos, realizados diretamente em conta-salário, configuram ato ilícito indenizável por dano moral; determinar a adequação da multa cominatória e da distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, impondo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com interpretação das cláusulas de forma mais favorável à consumidora e vedação de disposições que transfiram riscos inerentes à atividade econômica do fornecedor.

4.

O risco de ausência de repasse pela fonte pagadora constitui fortuito interno da atividade bancária, não podendo ser suportado pela mutuária, sob pena de desvirtuamento da própria natureza do contrato de empréstimo consignado.

5.

A cláusula contratual, que autoriza o débito direto em conta-corrente de verba salarial, em substituição ao desconto em folha, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, viola a natureza alimentar do salário e burla a limitação da margem consignável, sendo nula de pleno direito.

6.

A apropriação reiterada de valores de natureza alimentar, mediante descontos indevidos em conta-corrente, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido, em razão da ofensa à dignidade, à tranquilidade e ao mínimo existencial da Consumidora.

7.

A reiteração dos descontos por período prolongado agrava a ilicitude da conduta e justifica a fixação de indenização em valor compatível com a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida.

8.

A alegada impossibilidade material de restabelecimento da consignação em folha, por suspensão de convênio com o Ente Público, não autoriza a continuidade do débito em conta-corrente, devendo a Instituição Financeira buscar outros meios legais de cobrança.

9.

A multa cominatória fixada revela-se proporcional e adequada para compelir a cessação da prática ilícita, diante do porte econômico da do Banco e da relevância do bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da Instituição Financeira desprovido. Apelo da Autora provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a cláusula contratual que autoriza o débito em conta-corrente de parcelas de empréstimo consignado, em razão de falha no repasse pela fonte pagadora, por transferir ao consumidor fortuito interno da atividade bancária.

2.

O desconto indevido e reiterado de parcelas de empréstimo, diretamente em conta-salário, configura dano moral
in re ipsa,
por violar a natureza alimentar da verba e a dignidade do consumidor.

3.

A alegação de impossibilidade, de restabelecimento da consignação em folha, não legitima a continuidade do débito em conta-corrente, devendo a Instituição Financeira utilizar meios legais ordinários para a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, arts. 398 e 944, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 86, 98, § 3º, 100, 300 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 54 e 362; TJBA, Apelação nº 8000078-62.2017.8.05.0092, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 04.05.2021; TJBA, Apelação nº 8000136-82.2021.8.05.0138, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Maynard Frank; TJBA, Apelação nº 8077607-71.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001353-16.2025.8.05.0076
,

oriundos da Comarca de Entre Rios
,
em que figuram como Recorrentes e Recorridos,

ADRIANA DOS SANTOS GERMANO e BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.